Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. FALTA GRAVE COMETIDA DENTRO DO PERÍODO DE DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO PRESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal, com base no Decreto n. 12.338/2024. A decisão declarou extinta a pena privativa de liberdade e a multa, embora o apenado tenha abandonado a execução da pena restritiva de direitos e tenha sido reconhecida e homologada a prática de falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave dentro dos doze meses anteriores a 25/12/2024, ainda que homologada posteriormente, impede a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024, desde que a infração tenha sido reconhecida em audiência de justificação, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo que a homologação ocorra após a data de referência.
4. No caso concreto, o apenado abandonou o cumprimento da pena pecuniária em 09/10/2024, cessando os depósitos efetuados, e teve a falta grave homologada em 12/03/2025, em audiência para a qual foi regularmente intimado, mas não compareceu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo previsto nos decretos de indulto se refere à data da prática da falta grave, e não à sua homologação judicial (AgRg no HC n. 975.718/SP, DJEN 7/5/2025; AgRg no HC n. 956.684/SP, DJEN 18/3/2025; AgRg no HC n. 936.137/SP, DJe 26/11/2024).
6. A prática de falta grave no período de doze meses anteriores a 25/12/2024 impede a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, ainda que a homologação judicial da infração ocorra posteriormente.
7. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige prévia oitiva do apenado, ainda que este tenha sido previamente advertido quanto às consequências do descumprimento, não cabendo ao tribunal decidir sobre a medida sem manifestação do juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.